Tribunal: TJMT
Processo: 1009588-65.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-21
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1009588-65.2022.8.11.0000
PACIENTE: CIDIA GOMES DA SILVA
IMPETRANTE: JOSE RENATO DE MORAES
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CANARANA
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. José Renato de Moraes, em favor de CÍDIA GOMES DA SILVA, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Canarana, na Ação Penal no 1000263-76.2022.8.11.0029.
Sustenta o impetrante que a paciente teve sua prisão preventiva decretada em 24/03/2022, por ter, em tese, praticado o crime de tráfico de drogas.
Afirma que, do ato da prisão não foi apreendida substância entorpecente em poder da beneficiária “ou algo que pudesse lhe ser conduzida à prisão” sic.
Assevera que da instauração do inquérito policial até a data da impetração do presente writ, já se passaram mais de 07 (sete) meses, demonstrando fragilidade para apreciação das investigações. Além do mais, a beneficiária encontra-se segregada há mais de 60 (sessenta) dias.
Nesse contexto, afirma a ocorrência de coação ilegal por excesso de prazo na custódia cautelar da paciente, em evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo, tornando mais evidente a ilegalidade no encarceramento provisório por não ter a d. autoridade impetrada realizado o reexame obrigatório, a cada 90 (noventa) dias, conforme dicção do art. 316, parágrafo único, do CPP.
Por fim, ressalta os predicados pessoais da paciente que é pessoa íntegra com residência fixa e que “trabalha na condição de vendedora autônoma, faz diárias até como pintar residências.” sic.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido a paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva e a consequente expedição do alvará de soltura.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva da paciente, em razão do excesso de prazo para o reexame obrigatório da prisão preventiva, a cada 90 (noventa) dias, conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, a caracterizar constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Dessa forma, me reservo à análise da juridicidade da questão submetida no presente procedimento após justificativa da autoridade indicada como coatora, nas informações que lhe serão solicitadas e manifestação da cúpula ministerial.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual a paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator